Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713269-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA BATISTA DA SILVA MELO RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre acórdãos desta 2a Turma Recursal quanto ao reconhecimento de responsabilidade da plataforma em casos de compras feitas pela internet com ocorrência de fraude. É o breve relato. Cumpre observar que, conforme art. 90 c/c art. 91 do RITRJEDF, o incidente de Uniformização deverá ser apresentado à Turma de Uniformização de Jurisprudência ao arrazoar ou responder recurso. Neste caso, o incidente foi apresentado após a prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. Portanto, de forma equivocada e fora do prazo correto, a teor do que dispõe o art. 92, I do Regimento. Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018 Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefiro o processamento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora